Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A estipulante de plano de saúde e a operadora de plano de saúde são solidariamente responsáveis pelos prejuízos advindos da contratação. Preliminar rejeitada.
2 – A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, condiciona a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo à existência de previsão expressa no ajuste, ao transcurso do prazo mínimo de doze meses de sua vigência, bem como à notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Não comprovada a realização da devida notificação, expõe-se o acerto da determinação de reativação do seguro saúde.
3 – Ainda que não tenha restado devidamente comprovada a realização da notificação prévia à rescisão contratual, não se verifica a ocorrência de dano moral na espécie, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, pois suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.